Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707630-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MALAQUIAS DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIS CLAUDIO DA SILVA, CRISTIANO MALAQUIAS DA SILVA, GLEIDE RODRIGUES DA SILVA, VINICIO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora